Tribunal: TJES
Processo: 5000116-43.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-43.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNEA SOUZA DAS FLORES
RECORRIDO: ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000116-43.2025.8.08.0034

ORIGEM:

Juízo de Mucurici - Vara Única

RECORRENTE: EDNEA SOUZA DAS FLORES

RECORRIDO: ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA (XANDINHO)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA ADVOGADA NÃO SUBSISTE, POIS A AUTORA PODERIA/DEVERIA TER COMPARECIDO POR CONTA PRÓPRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 51, I DA LEI 9099/95. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da sua ausência em audiência de conciliação. A recorrente alega que o não comparecimento à audiência se deu em razão de sua advogada contratada ter sido acometida por problemas de saúde, no dia designado para a audiência, de modo que justificou sua ausência no dia seguinte, que não foi aceita pelo juízo
a quo
.

(2). Entendo que a sentença deve ser mantida. Compulsando os autos, observo que a parte autora/recorrente não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2025, por razões de problemas de saúde acometidos em sua advogada contratada, contudo, tal tese não se sustenta, uma vez que a demanda não agrega obrigatoriedade de representação por patrono, sendo que é dever da parte autora comparecer a todas as audiências designadas nos juizados especiais cíveis, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 51, I da lei 9099/95.

(3). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo correta a extinção do processo na hipótese, nos termos do artigo 51, I da lei 9099/95:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”
, pelo que compreendo que o decisum objurgado observou corretamente os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

(4).
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)